Tribunal: TJDFT
Processo: 0723384-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DANOS MORAIS. PROPAGANDA ENGANOSA DE EMPREENDIMENTO. PROPRIETÁRIA NÃO AFETADA PELA CONDUTA ILÍCITA DA CONSTRUTORA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE RECONHECIDA.
1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu em parte a impugnação oferecida pela agravante.
2. No cumprimento individual de sentença coletiva, a parte exequente deve demonstrar o dano suportado e o nexo causal entre ele e a conduta do ofensor, para qualificar-se como titular do direito à reparação.
3. Nos termos do acórdão exequendo, o direito ao recebimento de indenização por danos morais individuais, objeto do cumprimento individual de sentença, decorreu da conduta da executada de veicular propaganda enganosa aos consumidores.
4. Não tendo a exequente sido vítima, tampouco lesada, pela propaganda enganosa, uma vez adquiriu sua unidade imobiliária anos após a averbação da real destinação do imóvel na matrícula do empreendimento, impõe-se reconhecer sua ilegitimidade ativa.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.